Tribunal: TCU
Processo: 027.145/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8748/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.145/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Marchezan (XXX.259.530-XX); Fabio Giovane Medeiros Ribeiro (XXX.883.750-XX); Guilherme de Oliveira dos Santos (XXX.282.910-XX); Joao Pedro Pivetta (XXX.563.460-XX); Kevin Lucas Vieira da Costa (XXX.368.000-XX); Lucas Natanael Lima de Vargas (XXX.043.170-XX); Matheus Machado Ilha (XXX.656.700-XX); Rafael de Souza Leal (XXX.959.260-XX); Talisson Osvaldo da Silva Ferreira (XXX.772.420-XX); Vitor Marchesan Rossato (XXX.358.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.